Tribunal: TJSP
Processo: 0009722-26.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Furto qualificado – Absolvição – Inadmissibilidade – Existência de prova segura da autoria e materialidade do delito – Condenação mantida.

Furto – Afastamento das qualificadoras – Impossibilidade – Concurso de agentes que encontra respaldo na prova oral colhida e nas imagens captadas pelas câmeras de monitoramento – Escalada constatada pelo laudo pericial – Recurso não

Ementa:
Furto qualificado – Absolvição – Inadmissibilidade – Existência de prova segura da autoria e materialidade do delito – Condenação mantida.

Furto – Afastamento das qualificadoras – Impossibilidade – Concurso de agentes que encontra respaldo na prova oral colhida e nas imagens captadas pelas câmeras de monitoramento – Escalada constatada pelo laudo pericial – Recurso não provido.

Furto – Desclassificação para o crime de receptação – Impossibilidade – Versão apresentada pelo sentenciado no sentido de ter sido contratado para transportar o portão que não encontra respaldo nas provas produzidas nos autos – Recurso não provido.